Tribunal: TJMT
Processo: 1000828-93.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000828-93.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAX DE OLIVEIRA ROSA - CPF: 866.223.311-20 (ADVOGADO), JULIANO DE LIMA DA ROSA - CPF: 016.383.061-41 (PACIENTE), 3o VARA CRIMINAL PORTO ALEGRE DO NOTE-MT (IMPETRADO), ALEXANDRE MAX DE OLIVEIRA ROSA - CPF: 866.223.311-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVISMAR FERNANDES DE LIMA - CPF: 547.349.751-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ROUBO – NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO – CITAÇÃO POR EDITAL - PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE –
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA SEGREGAÇÃO – POSSIBILIDADE – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Não se justifica a manutenção da segregação cautelar se não constar da decisão a motivação e fundamentação acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (artigos 312, §2o e 315, §1o, ambos do CPP).

É possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, para resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
tirado de decisão
que decretou a prisão preventiva
do paciente
Juliano de Lima da Rosa
, em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal (roubo).

O apelante alega que os fundamentos que inicialmente deram guarida à decretação da prisão preventiva não mais existem, e que a liberdade do paciente não traz risco à ordem pública, à sociedade, à conveniência da instrução criminal, aliado ao fato de que os pressupostos para a prisão cautelar devem ser analisados com base em fatos atuais, contemporâneos ao decreto prisional.

Por fim, assevera que paciente vem reconstruindo sua vida de forma lícita, tem residência fixa, onde reside com sua família e trabalha na condição de operador de máquinas pesadas.

Pede que seja concedida a ordem definitiva, com a revogação da custódia cautelar.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Plantonista, Des. Pedro Sakamoto (Id. 155677651).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 156823697).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante do Id. 157251185, opinou pela concessão parcial da ordem, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante defende que os
fundamentos da decisão não mais existem, porquanto passados mais de 03 (três) anos da ordem de segregação cautelar. Assevera que a liberdade do paciente não traz risco à ordem pública, à sociedade, à conveniência da instrução criminal, aliado ao fato de que os pressupostos para a prisão cautelar devem ser analisados com base em fatos atuais, contemporâneos ao decreto prisional, reforçando, ainda, que o paciente vem reconstruindo sua vida de forma lícita, tem residência fixa, onde reside com sua família e trabalha na condição de operador de máquinas pesadas.

Pois bem.
A ordem merece ser concedida em parte
.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, o paciente, em tese, teria cometido, em 06/04/2019, o roubo de uma motocicleta na cidade de Confresa/MT, na Rodovia BR 158, sentido Vila Rica. Na ocasião, a vítima Clovismar Fernandes de Lima acionou a Polícia Militar e o suspeito foi encontrado nas proximidades de uma fazenda rural, no entanto, durante a tentativa de captura, o paciente jogou a motocicleta no chão e correu para um matagal, não sendo mais encontrado.

Em razão do Relatório e Termo de Reconhecimento do paciente, a autoridade policial procedeu com a representação por prisão preventiva em 14/05/2019. Após oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, esta foi recebida pelo juízo
a quo
em 16/12/2019, sendo, de igual modo, decretada a prisão do denunciado.

O paciente, somente no dia 15/12/2022, foi localizado e preso em sua Chácara, às margens da Rodovia BR 158. Em razão da segregação cautelar, o réu solicitou ao juízo a revogação da prisão preventiva, aportando nos autos manifestação favorável do Ministério Público.

Contudo, o juízo
a quo
indeferiu o pleito, ao fundamento de que
“restou demonstrada que durante mais de três anos o representado não compareceu perante as autoridades públicas para responder por seus atos, nem justificou durante todos esses anos as razões do seu não comparecimento”
.

Salientou, ainda, que os motivos ensejadores da custódia cautelar do réu permanecem hígidos,
“visto que estão presentes indícios de autoria (tendo o réu sido reconhecido pela vítima e por uma testemunha durante a fase do Inquérito Policial), bem como a pena prevista para tal delito ultrapassa o patamar de 04 (quatro) anos”
, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Ocorre que, apesar da existência de elementos da materialidade e de indícios suficientes de autoria, constata-se que desde a apuração dos fatos até a sua prisão, ou seja, por mais de 03 (três) anos, o réu sempre permaneceu solto, e, após a data do suposto delito não consta nenhuma informação da prática de novo crime pelo paciente.

Pelo contrário. O que se tem nos autos é que o acusado no ano de 2019 realizou o curso profissionalizante “Produção de Mudas em Viveiro Florestal”, em 2021 realizou o curso profissionalizante de “Operador de Retroescavadeira”, além de ter trabalhado com a carteira assinada nos anos de 2021 até início de 2022.

Consta, ainda, que o paciente vive em união estável com a Sra. Valéria Lúcia Soares, servidora pública do município de Porto Alegre do Norte/MT, possui domicílio na Entrada da Fazenda Bom Sossego (Chácara da Valéria), Estrada Rural, s/n, Porto Alegre do Norte-MT, conforme declaração juntada aos autos, exercendo no local agricultura familiar.

Diante do contexto, é evidente a ausência de contemporaneidade entre a medida cautelar extrema e os fatos ensejadores de sua decretação.

De igual modo, não existem elementos que demonstrem que a liberdade do paciente configure ameaça a instrução criminal e a aplicação da lei, uma vez que a sua não localização, que acabou por dar ensejo à citação por edital e ao decreto preventivo, não pode, por si só, ser confundida com presunção de fuga, especialmente porque a distância entre o município onde os fatos ocorreram (Confresa) e o local onde o paciente foi localizado, que, inclusive, é o seu domicílio (Porto Alegre do Norte), distanciam-se em apenas 26 km.

Sendo assim, não justifica a manutenção da segregação cautelar do paciente se os fundamentos invocados para a sua decretação não apresentam relação de contemporaneidade com a fase em que se encontra a ação penal, especialmente porque não foi apontado qualquer fato novo (artigos 312, §2o e 315, §1o, ambos do CPP).

A corroborar tal entendimento, trago à colação decisões já lançadas por esta Câmara e pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 140, 147, 129, § 9o E 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM APLICAÇÃO DA LEI 11340/2006 –
ALEGADA AUSÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE QUE JUSTIFIQUE A PRISÃO DO PACIENTE – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EVIDENCIADO
. A Prisão Preventiva possui caráter urgente e excepcional, de forma que os fatos ensejadores da constrição da liberdade devem guardar proporcionalidade e contemporaneidade com o fim que se pretende acautelar, portanto, a falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a inocorrência de fatos novos a justificar, nesse momento, a imprescindibilidade de segregação, torna a prisão preventiva ilegal, por não atender ao requisito essencial da cautelaridade.”
(TJ-MT - HC: 10115970520198110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/10/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/10/2019) (destaquei)

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA DECISÃO DE CONCESSÃO DA ORDEM.
CUSTÓDIA PREVENTIVA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE
. 1. A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP). 2.
No caso em apreço, não obstante as instâncias ordinárias tenham feito menção a elementos concretos do caso, indicando a configuração do delito e indícios veementes da autoria, verifica-se que a necessidade da constrição cautelar para garantia da ordem pública foi embasada em fundamentos genéricos, aludindo-se ao caráter hediondo do delito, e elementos intrínsecos ao próprio tipo penal (conjunção carnal). Do mesmo modo, a manutenção da custódia para assegurar a futura aplicação da lei penal está fundamentada no risco genérico de fuga
. 3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC n. 764.069/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022.) (destaquei)

“HABEAS CORPUS. ESTUPRO (ART. 213, § 1o, DO CP).
PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORAINEIDADE. AUSÊNCIA. INTERVALO SUPERIOR A 1 ANO ENTRE A DATA DO ÚLTIMO DELITO E A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM CONCEDIDA. 1. Esta Corte entende que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. 2. O intervalo superior a 1 ano entre a data do cometimento do último delito (início de 2018) e a decretação da prisão preventiva (maio/2019) evidencia a ausência de contemporaneidade necessária para fundamentar a segregação cautelar. 3. Habeas corpus concedido.”
(STJ - HC: 611774 PB 2020/0232749-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2021) (destaquei)

Nesse contexto, diante da falta de contemporaneidade da medida constritiva e inexistindo qualquer elemento do caso concreto para justificá-la, fica evidenciada a ausência de fundamentos idôneos, sendo suficiente a substituição da prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares alternativas:

“a) Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

b) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

c) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;

d) Não se ausentar da comarca, por mais de 7 dias, sem prévia autorização do juízo;

e) Não se envolver em outro fato ilícito;”

Importante consignar que a fixação de tais medidas ocorre em caráter provisório, salientando que podem ser alteradas ou suprimidas pelo juiz competente, que poderá, inclusive, diante de notícias do seu descumprimento, decretar nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à cláusula
rebus sic stantibus
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
conceder em parte a ordem
vindicada para colocar em liberdade o paciente
Juliano de Lima da Rosa
, devendo, todavia, cumprir com as medidas cautelares alhures definidas, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023